Tribunal: TJES
Processo: 0024639-21.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Auxílio-Acidente (Art. 86); Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Conversão; Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024639-21.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDRE RICARDO DOS ANJOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024639-21.2017.8.08.0024

APELANTE: ANDRE RICARDO DOS ANJOS

APELAD
O:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ANDRE RICARDO DOS ANJOS

em face da r. sentença proferida às fls. 217/220 pelo Juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória/ES nos autos da
ação
acidentária

por ele ajuizada em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

que

julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (fls. 227/274), suscitou, preliminarmente, o apelante a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da negativa do direito de produzir prova oral no que se refere à ocorrência do acidente de trabalho, bem como de suas condições pessoais, sociais e educacionais, além do seu estado de saúde que o impede de exercer o seu ofício habitual e qualquer outro.

No mérito, defende, em síntese, que restaram comprovados todos os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados na inicial, pois sofreu acidente de trabalho, o qual lhe deixou lesões e sequelas incapacitantes, que retiraram e/ou reduziram a sua capacidade laborativa, as quais possuem nexo causal/concausal com o acidente de trabalho sofrido em seu labor junto a sua ex-empregadora.

Aduz que caso ocorra a reforma da sentença, deve ser fixada a correção monetária das parcelas vencidas pelo IPCA-E, na forma do decidido pelo STF no RE nº 870.947 – Tem 810, bem como arbitrados honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, incluídas as parcelas vencidas e vincendas, conforme art. 85 do CPC.

Assim, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença, ou no mérito, a reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo INSS pugnando pela manutenção da sentença (fls. 289/289-v).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de novembro de 2022.

G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 27.02.23

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024639-21.2017.8.08.0024

APELANTE: ANDRE RICARDO DOS ANJOS

APELAD
O:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, o apelante
ANDRE RICARDO DOS ANJOS

pretende a nulidade da sentença pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, ou no mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais para conceder o auxílio-doença por acidente de trabalho e a sua conversão para aposentadoria por invalidez acidentária, ou ainda, auxílio-acidente.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Arguiu o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que não lhe foi assegurado o direito de produzir prova oral para comprovar a ocorrência do acidente de trabalho, bem como de suas condições pessoais, sociais e educacionais, além do seu estado de saúde que o impede de exercer o seu ofício habitual e qualquer outro.

Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, eis que o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

Assim, no caso de concessão de benefício previdenciário, a incapacidade/redução da capacidade laboral apenas pode ser provada por meio de exame pericial, não sendo a prova oral hábil para atestá-la, motivo pelo qual o juiz deve indeferir a inquirição de testemunhas, nos termos do art. 443, II, do CPC.

Portanto, sem maiores delongas,
REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO

O
apelante pleiteia a
reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais para conceder o auxílio-doença por acidente de trabalho e a sua conversão para aposentadoria por invalidez acidentária, ou ainda, auxílio-acidente, diante da comprovação de todos os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados na inicial, pois sofreu acidente de trabalho, o qual lhe deixou lesões e sequelas incapacitantes, que retiraram e/ou reduziram a sua capacidade laborativa, as quais possuem nexo causal/concausal com o acidente de trabalho sofrido em seu labor junto a sua ex-empregadora.

Analisando detidamente os autos, concluo que
não

merece reparo a r. sentença apelada.

Isso porque,

consta expressamente do laudo pericial médico produzido
que
o autor sofreu uma fratura no pé direito no ano de 2010, portanto resta configurado o nexo causal, mantendo o autor a
sua plena capacidade laboral
.
(fl.

155).

Importa destacar que o perito do juízo analisou o conjunto dos documentos e o exame físico, concluindo, de forma enfática, pela inexistência de incapacidade/redução da capacidade laboral.

É sabido que, no âmbito do livre convencimento motivado, o juiz tem a liberdade para apreciar a prova produzida, inclusive pode desconsiderar as razões do laudo, conforme artigos 479 e 371 do CPC.

Todavia, não é o caso dos autos, uma vez que o laudo judicial se demonstra completo, congruente e sem qualquer margem para dúvidas.

Saliento, por oportuno, que os laudos particulares acostados à inicial são insuficientes para atestar a incapacidade ou redução da capacidade laboral da parte ora apelante.

Portanto, como não foi constatada pelo perito a redução, limitação ou ausência da capacidade laboral do apelante, sua pretensão não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, impondo-se a improcedência do pedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
N
EGAR
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024639-21.2017.8.08.0024

APELANTE: ANDRE RICARDO DOS ANJOS

APELAD
O:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
ACIDENTÁRIA
–
CONCESSÃO AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO OU AUXÍLIO ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JUIZ DEVE INDEFERIR PRODUÇÃO DE PROVAS INÚTEIS – LAUDO PERICIAL ATESTOU A PLENA CAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

N
o caso de concessão de benefício previdenciário, a incapacidade/redução da capacidade laboral apenas pode ser provada por meio de exame pericial, não sendo a prova oral hábil para atestá-la, motivo pelo qual o juiz deve indeferir a inquirição de testemunhas, nos termos do art. 443, II, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2.
Considerando as conclusões do laudo pericial de que a parte autora/apelante possui capacidade laboral plena, é indevida a concessão de auxílio-doença, ou auxílio-acidente, ou ainda aposentadoria por invalidez.

3.
Não há nos autos documentos médicos capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.